Tribunal: TJSP
Processo: 2110861-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Indeferimento – Inexistência das hipóteses autorizadoras da intervenção de terceiro (art. 125 do CPC) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110861-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado ROBERVAL PARISE ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110861-24.2020.8.26.0000 - Jarinu - Voto 24.644 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110861-24.2020 – JARINU.
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravada: Roberval Parise ME.
Juiz: Peter Eckshmiedt.
Voto 24.644
AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
DENUNCIAÇÃO
DA LIDE
Indeferimento
Inexistência das
hipóteses autorizadoras da intervenção de terceiro
(art. 125 do CPC) Decisão mantida Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de indenização por danos
materiais movida pela agravada à agravante, indeferiu denunciação da lide
nos termos do art. 88 do CDC (fls. 201/202 da origem).
Afirma-se que suscitou a denunciação à lide do verdadeiro
responsável pelas transações contestadas, foi indeferido seu pedido, cerceado
direito de defesa. Assevera que a situação narrada indica crimes praticados
por terceiros mediante o auxílio indireto da parte agravada e deve ser deferida
a inclusão na lide do verdadeiro responsável, proporcionando análise real dos
fatos, além da efetiva celeridade processual, dispensando ação regressiva.
Aduz que o terceiro foi receptor da quantia supostamente transferida, sem
autorização do correntista, e àquele cabe esclarecer as condições e razões do
recebimento do crédito. Diz admissível a denunciação da lide nos termos do
art. 125, II, do CPC. Afirma que o art. 88 do CDC faz referência ao art. 13, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110861-24.2020.8.26.0000 - Jarinu - Voto 24.644 - (kn)
3
mesmo Código do Consumidor, mas em nenhuma das hipóteses está
contemplada o caso do beneficiário de transações fraudulentas. Colaciona
jurisprudência. Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 12/14)
Veio resposta (fls. 18/24).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas abaixo citadas são relativas aos
autos de origem.
Recurso infundado. Trata-se de ação de indenização por danos
materiais movida pela agravada, em que se alega, em síntese, que ao acessar a
plataforma eletrônica da agravante, procedeu atualização cadastral para
segurança. Dias após, notou que foi efetuada transação fraudulenta em sua
conta corrente, num total de R$ 44.980,00 (fls. 01/09).
Em
contestação
(fls.
44/59),
a
agravante
requereu,
preliminarmente, a denunciação da lide à pessoa destinatária dos valores
transferidos da conta corrente da autora, indeferido (fls. 201/202) do que
correto.
Isso porque, ao contrário do que afirma a agravante, ausentes os
requisitos autorizadores da referida intervenção de terceiro (art. 125, do
CPC). Afinal, a hipótese do artigo 125, II, restringe-se às ações de garantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110861-24.2020.8.26.0000 - Jarinu - Voto 24.644 - (kn)
4
isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do
denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em
caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se
introduzir fundamento novo, estranho à lide principal, como no caso.
Nesse sentido mutatis mutandis:
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO Denunciação da lide requerida
pelo Banco-réu ao suposto beneficiário da fraude bancária alegada,
que recebeu, em sua conta corrente, o valor que foi retirado da
conta corrente da autora-agravada Hipótese que não se enquadra
nas previsões do art. 125 do CPC/2015 Ampliação subjetiva do
polo passivo indeferida A denunciação da lide só deve ser
admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou
do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante
resulte vencido, vedada a intromissão de fundamento novo não
constante da ação originária
Decisão mantida
Recurso
desprovido
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2073552-03.2019.8.26.0000. Relator: Álvaro Torres Júnior. 20a
Câmara de Direito Privado. 12/08/2019.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de obrigação jurídica de pagamento em dinheiro e de
condenação a indenizar por danos materiais e morais Pretensão do
réu à denunciação da lide aos correntistas que foram beneficiados
pela transferência de dinheiro da conta bancária do autor Hipótese
que implicaria a introdução de fundamento novo, a que não é
obrigada a se sujeitar a autora da ação principal Discussão que no
caso é limitada à obrigação autônoma da depositária pela falta de
zelo e conservação dos bens que lhe foram confiados

Denunciação da lide que no caso iria apenas garantir o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110861-24.2020.8.26.0000 - Jarinu - Voto 24.644 - (kn)
5
regresso da denunciante aos prováveis autores do delito, o que pode
dar-se por ação autônoma Denegação em primeiro grau Acerto
RECURSO
DENEGADO.
(TJSP.
Agravo
de Instrumento
2053870-62.2019.8.26.0000. Relator: Sebastião Flávio. 23a Câmara
de Direito Privado. 02/05/2019).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso